Tribunal: TJDFT
Processo: 0703311-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. PROTESTO INDEVIDO. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. CRITÉRIO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso merece ser apenas parcialmente ser conhecido. 1.1. No presente caso a apelante aduz que o acervo probatório coligido aos autos não comprova a alegação, articulada pela autora, de solicitação de alteração cadastral referente à Loja no 7. 1.2. Ocorre que essa questão foi suscitada pela recorrente apenas por ocasião da interposição do presente recurso. 1.3. Nesse contexto, verifica-se que a demandada, ora recorrente, inovou em suas razões recursais, tendo articulado argumento que não fora anteriormente exposto nos autos do processo de origem.
2. A hipótese em exame consiste em verificar a possibilidade de repetição, em dobro, dos valores pagos pela autora, referentes à disponibilização dos serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, bem como a condenação da recorrente ao ressarcimento dos danos extrapatrimoniais suportados pela demandante em virtude de protesto indevido de seu nome.
3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre órgãos da administração direta e indireta e os consumidores dos serviços prestados. 3.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos do art. 14 do CDC.
4. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos está evidenciado que a ré incorreu em equívoco em atribuir à autora a responsabilidade sobre os débitos relativos ao consumo de água da unidade em questão. Deve declarada, portanto, a aludida inexistência de débitos.
5. A pretensão à repetição do indébito, com fundamento no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe o pagamento em excesso, pelo consumidor, e a subsequente demonstração da má-fé do credor. 5.1. Assim, o exercício da pretensão ao crédito, isoladamente, não pode amparar o requerimento de repetição do valor do indébito, sendo certo que a devolução em dobro dos valores controvertidos tem como pressuposto a situação de que o consumidor tenha efetuado o pagamento indevido, o que ocorreu no caso em deslinde.
6. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 6.1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 6.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada pelo Juízo singular revela-se adequada aos critérios em análise.
7. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.